Tribunal: TJDFT
Processo: 0727606-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FLAGRANTE ILEGAL. DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Somente a prova ilícita, assim considerada aquela obtida com violação a normas legais e constitucionais (artigo 157 do CPP), deverá ser desentranhada dos autos.

2. Os depoimentos judiciais de testemunhas policiais que sequer participaram do flagrante ilegal não são considerados provas ilícitas por derivação, porque produzidos por fonte independente, conforme art. 157, § 1o, do CPP.

3. Ordem denegada.